Tribunal: TJES
Processo: 0071286-89.2012.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071286-89.2012.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE DE AZEVEDO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0071286-89.2012.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE DE AZEVEDO NASCIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12413548) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 12413536, integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 12413547) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A referida sentença, proferida em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução da obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia de neurólise, ante a perda de sua utilidade para o paciente. Contudo, manteve a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada em decisão liminar, condenando o ente público ao pagamento do valor de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a inocorrência de descumprimento injustificado da ordem judicial. Afirma que diligenciou para a realização do procedimento, mas que o tratamento foi interrompido por culpa exclusiva do Recorrido, que teria abandonado o acompanhamento médico. Argumenta que a multa seria inexigível e que sua manutenção configuraria enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimado, o Recorrido,
ALEXANDRE DE AZEVEDO NASCIMENTO
, apresentou contrarrazões (ID 12413552), pugnando pela manutenção da sentença. Alega que o descumprimento por parte do Estado foi contínuo e se estendeu por anos, desde a primeira decisão em 2012, e que compareceu a consultas e exames, mas a cirurgia jamais foi agendada pelo ente público. Defende que o valor da multa é justo diante do longo período de espera e do prejuízo irreversível à sua saúde.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Estado do Espírito Santo que justifique a manutenção da cobrança de
astreintes
e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional.

Do Descumprimento da Ordem Judicial

A análise dos autos revela uma longa trajetória processual, iniciada com a concessão de tutela de urgência em 03 de outubro de 2012 (fls. 22), determinando ao Estado que agendasse, no prazo de cinco dias, a cirurgia de neurólise para o Recorrido.

O argumento central do Recorrente é de que não houve recalcitrância de sua parte, atribuindo a não realização do procedimento ao abandono do tratamento pelo Recorrido, que, segundo comunicado do Hospital Dório Silva, não teria retornado ao serviço médico após uma consulta realizada em 19 de novembro de 2015.

Contudo, tal alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público. Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a decisão liminar não cumprida data de 2012. Entre a concessão da medida e a suposta ausência do paciente em 2015, transcorreram aproximadamente três anos, período no qual o Estado foi reiteradamente intimado a cumprir o comando judicial (fls. 28 e 63, por exemplo), sem que comprovasse a efetiva marcação da cirurgia.

A obrigação imposta ao Estado não se resumia a agendar uma única consulta, mas sim a viabilizar a realização do procedimento cirúrgico. A demora excessiva e injustificada em prover os meios para o cumprimento da obrigação principal, que culminou na perda da eficácia do tratamento, caracteriza a resistência do devedor e o descumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, resta configurado o descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, o que torna legítima a incidência da multa cominatória.

Do Valor da
Astreinte
e do Princípio da Razoabilidade

Subsidiariamente, o Recorrente pleiteia a redução do valor da multa, fixado em R$ 10.250,00, por entendê-lo excessivo.

As
astreintes
têm função eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não possuem caráter indenizatório. Seu valor deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não gerar enriquecimento sem causa para o credor.

No caso em apreço, o montante estabelecido pelo juízo de origem não se revela exorbitante. Deve-se considerar a natureza do direito tutelado – a saúde do cidadão –, a recalcitrância do ente público, que se estendeu por mais de uma década, e as consequências danosas da inércia estatal, que levaram à perda irreversível da oportunidade de tratamento cirúrgico. O valor, já limitado na origem, cumpre sua função de desestimular o descumprimento de ordens judiciais, sem implicar em vantagem desproporcional ao Recorrido.

Portanto, a manutenção do
quantum
fixado é medida que se impõe, por estar em consonância com a finalidade do instituto e as particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)